Tribunal: STF
Processo: HC 93057
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO 
   DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO 
   JULGADA PREJUDICADA NO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I - Ausência 
   dos pressupostos da teratologia, irrazoabilidade, abuso de poder 
   ou de contrariedade à jurisprudência a ensejar a superação do 
   teor da Súmula 691 desta Suprema Corte quanto à decisão 
   atacada.
II - Impetração julgada prejudicada pelo STJ, diante da 
   superveniência de decisão de mérito relativa ao habeas corpus 
   impetrado no Tribunal a quo.
III - Inocorrência, num primeiro 
   exame dos autos, do excesso de prazo na formação da culpa, diante
   da complexidade do caso.
IV - Habeas corpus não conhecido.